Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEGALIDADE. SANÇÕES. LEI No 8.666/93. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MULTA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de embargos de declaração, opostos diante de acórdão, o qual deu parcial provimento a apelo, interposto em ação anulatória de ato administrativo. 1.1. A embargante Medtrônic afirma que o acórdão é obscuro uma vez que de sua leitura não se consegue depreender, com exatidão, os cálculos a serem observados pelas partes para fins da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a omissão quanto a base de cálculo dos honorários de acordo com o proveito econômico de cada parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro ao redimensionar os honorários de sucumbência, apontando expressamente o montante a ser arcado por cada uma das partes. 3.1. Assim, resta evidente que a autora sucumbiu na maior parte da demanda e deve suportar a razão de 80% dos honorários de sucumbência em favor dos patronos do réu.
4. No entanto, assiste razão à embargante quando afirma que o acórdão embargado indicou apenas o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal, no valor de R$ 530.341,12, isso porque o valor corresponde à penalidade de multa aplicada. 4.1. O proveito econômico da autora, interpretado como resultado positivo relativo ao êxito da parte na demanda, deverá ser calculado pela diferença entre a multa originalmente aplicada e o valor final obtido após o julgamento do recurso de apelação.
5. No âmbito do processo administrativo foi determinada a aplicação de multa no valor de R$ 42.427.289,86. O acórdão deu parcial provimento ao apelo para reduzir a multa aplicada para R$ 530.341,12, correspondente a um décimo por cento do faturamento da apelante, em consonância com o art. 25, I, a, do Decreto Federal 11.129/22. Desta feita, o proveito econômico obtido pela embargante é de R$ 41.896.948,70.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 6.1. Tese de julgamento: “O proveito econômico, interpretado como resultado positivo relativo ao êxito da parte na demanda, deverá ser calculado pela diferença entre a multa originalmente aplicada e o valor final obtido após o julgamento do recurso de apelação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.